Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-92.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8001220-92.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: ITATIARA DOS SANTOS SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

EMBARGADO : MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Itatiara dos Santos Silva Monteiro contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição bienal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS proposta em face do Município de Ilhéus. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da prescrição bienal, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública. Alega ainda omissão quanto à aplicabilidade da ADI 5766 no tocante à condenação em honorários sucumbenciais a beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a prescrição bienal à cobrança de FGTS ajuizada por ex-servidora celetista contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais à luz da ADI 5766.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão quanto à prescrição foi afastada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, aplicando a jurisprudência pacífica do STF e STJ no sentido de que a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do vínculo e deflagra o prazo prescricional bienal.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, mas apenas àquelas aptas a infirmar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A suposta omissão quanto à ADI 5766 não subsiste, pois o tema não foi suscitado no recurso de apelação, caracterizando inovação vedada em sede de Embargos de Declaração.

A ADI 5766 restringe-se ao âmbito da Justiça do Trabalho, não se aplicando ao caso dos autos, que tramita na Justiça Comum, onde a condenação em honorários segue o art. 85 do CPC, com a exigibilidade suspensa para beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mudança de regime jurídico de celetista para estatutário enseja a aplicação da prescrição bienal, conforme jurisprudência do STF e STJ.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Inovações recursais não são admitidas em sede de Embargos de Declaração.

A ADI 5766 não se aplica a demandas cíveis ajuizadas na Justiça Comum, sendo válida a condenação em honorários sucumbenciais com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 85 e 98, §3º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001220-92.2022.8.05.0103
, em que figuram como embargante
ITATIARA DOS SANTOS SILVA MONTEIRO
e como embargado
MUNICIPIO DE ILHEUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 1 de Abril de 2025.